Tribunal: TJES
Processo: 0006827-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006827-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON ULICK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006827-87.2022.8.08.0024

APELANTE: WASHINGTON ULICK

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03). APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO IMPROV
IDO.

1. A palavra dos policiais goza de fé pública e merece credibilidade, não podendo ser invalidada sem a devida comprovação de sua inidoneidade, de sorte que seus depoimentos, aliados às demais provas produzidas nos autos, são aptos a embasarem o édito condenatório.

2. Dosimetria. Justifica-se o incremento na pena-base diante da apreensão, além da arma de fogo, de um carregador com 55 (cinquenta e cinco) munições, revelando um maior poder letal dos artefatos que o apelante portava.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006827-87.2022.8.08.0024

APELANTE: WASHINGTON ULICK

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WASHINGTON ULICK
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 6215378, pp. 385/), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 16, da Lei n° 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 14.9.2022, por volta das 16h, no Bairro da Penha, Município de Vitória, o apelante e outro indivíduo não identificado, foram visualizados por policiais no alto de uma pedra, em uma região descampada, portando objetos que pareciam arma de fogo. Os agentes da lei foram ao encalço de tais indivíduos, porém lograram êxito em abordar, tão somente, o apelante, vulgo “Chitão”, já que o outro indivíduo evadiu-se do local.

Em revista pessoal, os policiais militares encontraram em poder do apelante uma arma de fogo do tipo carabina, marca Colt, calibre .556, com um carregador municiado com 55 (cinquenta e cinco) munições de mesmo calibre.

Apurou-se, ainda, que o apelante é gerente do tráfico do Beco 6 da facção Primeiro Comando de Vitória – PCV, e ciente destas informações, os policiais seguiram até o Beco 6 e lá apreenderam 1 (uma) pistola calibre . 40, marca Taurus com um carregador municiado com 11 (onze) munições calibre 9mm, além de 110 (cento e dez) pedras de “crack”.

Por tais fatos, o apelante fora denunciado pela prática de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.

Devidamente processado, fora absolvido em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, mas condenado pela prática da conduta tipificada no art. 16, da Lei nº 10.826/03.

A defesa, nas razões recursais, sustenta que não existem provas suficientes para a condenação, porém o arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória.

A materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (
link
no Id. 6215378, pp. 9/25); no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (
link
no Id. 6215378, pp. 35); Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material ( link no Id. 6215378, pp. 289/309) e pela prova oral produzida, notadamente o depoimento dos policiais militares.

O 2º Sargento Marcos Antonio Vieira participou das diligências que culminaram na prisão do apelante e afirmou que apreenderam o fuzil com o réu, senão vejamos:

“(...) que em dado momento o depoente viu o acusado descer em uma pedra há uma distância de 200 metros aproximadamente e ele não viu os policias militares; que o depoente e seu colega de farda seguir em direção ao acusado que estava na companhia de outro homem; que o acusa 1 descia a pedra com uma sacola média, de aproximadamente 50 litros na mão; q e quando estavam próximos do acusado e do homem que o acompanha m, foram avistados pelos mesmos; que o homem que acompanhava o acusado conseguiu empreender fuga pelas vielas do bairro; que o acusado tentou fugir mas os policiais estavam próximos e conseguiram alcançá-lo; que com o acusado foi apreendido uma sacola com fuzil marcar colt, calibre 556, com carregador municiado; que o fuzil estava com n° de série suprimido; (Depoimento prestado pelo 2º Sargento Marcos Antonio Vieira, p. 317).”

No mesmo sentido, o depoimento prestado pelo CB Wanderson de Souza Pinheiro:

(...) que o depoente, na condição de B/PM, estava de serviço juntamente com o SGT/PM Vieira e outros policiais, inclusive com o serviço reservado da PM que conduzia a operação policial; que quando subiram as escadarias que dão acesso ao Morro do Bairro da Penha, o SGT Vieira avistou dois homens descendo uma pedra que fica em um descampado, porém os homens não viram os policias e continuaram descendo; que o SGT/PM ao avistar os dois homens descendo a pedra com algo nas mãos, pediu aos demais policiais da guarnição aguardassem e posteriormente fizessem o cerco; que cercaram o local e deram voz de abordagem aos dois homens, porém só conseguiram deter o acusado, pois o outro homem conseguiu fugir pela área de mata existente no local; que o próprio depoente foi quem fez a revista pessoal no acusado apreendendo com o mesmo um fuzil da marca colt, calibre 556, um carregador devidamente municiado; que o fuzil estava embrulhado em papel filme e era transportado pelo acusado; que outros policiais seguiram pelo caminho por onde o outro homem tinha fugido; que os outros policias apreenderam uma certa quantidade de droga e armamento de cano curto, não se lembrando o calibre nem a quantidade de munição; (Depoimento do CB Wanderson de Souza Pinheiro, prestado em Juízo, pp. 319/320).

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório, nega que estivesse portando a arma de fogo. No entanto, não aponta motivos plausíveis para desacreditar a versão apresentada pelos agentes policiais.

Oportuno ressaltar que a palavra dos policiais goza de fé pública e merece credibilidade, não podendo ser invalidada sem a devida comprovação de sua inidoneidade, de sorte que seus depoimentos, aliados às demais provas produzidas nos autos, são aptos a embasarem o édito condenatório.

Nesse contexto, cotejando-se as provas testemunhais e documentais,
n
ão prospera
o
pleito absolutório
e desclassificatório.

Na sequência, passo à análise do pedido de redução da pena-base.

A pena-base fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, tendo em vista que a arma encontrada com o apelante encontrava-se municiada e junto dela havia um carregador com 55 (cinquenta e cinco) munições.

Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha julgados no sentido de que “o fato de a arma apreendida estar municia não evidencia maior grau de censura da ação” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021 e (AgRg no HC n. 710.048/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.), justifica-se o incremento na pena-base diante da apreensão, além da arma de fogo, de um carregador com 55 (cinquenta e cinco) munições, revelando um maior poder letal dos artefatos que o apelante portava.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da reincidência do apelante, tendo o magistrado
a quo
exasperado a pena em 06 (seis) meses, adotando-se a fração paradigma de 1/6.

Na terceira fase, não houve a incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantém-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime fechado, diante da reincidência do apelante (ação Penal nº 0035377-10.2013.8.08.0024).

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso